Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA EMBARGADO: JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora